Tribunal: STF
Processo: ARE 811580
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-02
Data de publicação: 2014-12-02

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO PARA ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA VINCULANTE Nº 21 – APLICABILIDADE AO CASO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.